Tribunal: TJPA
Processo: 0048199-33.2015.8.14.0076
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2020-09-03

Inteiro teor:
ACÓRDÃO

Nº.
_____________________.
APELAÇÃO PENAL
.
SECRETARIA DA ÚNICA TURMA DE DIREITO PENAL.
COMARCA DE ORIGEM:
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ACARÁ/PA.
PROCESSO Nº:
0048199-33.2015.814.0076.
APELANTE:
LINDOMAR GEMAQUE SILVA.
ADVOGADO
: JONILO GONÇALVES LEITE (OAB/PA - 7.349)
APELADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.
RELATORA:
DES.ª ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ART. 171, § 4º, DO CÓDIGO PENAL (ESTELIONATO CONTRA IDOSO)
1.PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR AUSÊNCIA DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
DEFESA DO APELANTE ALEGA AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO E QUE AS PROVAS TRAZIDA AOS AUTOS SÃO FRAGEIS. ANALISANDO OS AUTOS PERCEBE-SE FACILMENTE QUE TRATA-SE DE DELITO PRATICADO CONTRA IDOSOS QUE NA MAIORIA DAS VEZES SÃO CARENTES DE INFORMAÇÕES E FACEIS DE SEREM ENGANADOS. AS TESTEMUNHAS E VÍTIMA OUVIDAS EM JUÍZO CONFIRMAM A AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA ATRIBUÍDA AO APELANTE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS DE GRANDE VALOR PROBANTE QUANDO EM COESÃO E HARMONIA COM AS PROVAS CARREADA AOS AUTOS E SUBMETIDOS AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. APELANTE QUE NÃO FOI OUVIDO EM JUÍZO FAZENDO POUCO CASO DAS IMPUTAÇÕES A SI ATRIBUÍDAS, SENDO DECRETADA SUA REVELIA PELO JUÍZO MONOCRÁTICO. CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE.
2-PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA.
POSSIBILIDADE.
JUÍZO MONOCRÁTICO AO PROMOVER O CÁLCULO DOSIMETRICO DA PENA O FEZ EM OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 68 E ART. 59, DO CÓDIGO PENAL NO QUE CONCERNE AO MODELO TRIFÁSICO ADMITIDO EM NOSSO ORDENAMENTO JURÍDICO, PORÉM SOPESSOU DE MANEIRA EXACERBADA A APLICAÇÃO DA PENA-BASE QUANDO EXISTE APENAS UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL PREVISTA NO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL, QUAL SEJA: CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. REDIMENSIONAMENTO QUE SE IMPÕE COM A APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL, MUITO EMBORA SEJA OBSERVADO O PRINCÍPIO DA DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. PENA REDIMENSIONADA PARA 04 (QUATRO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 60 (SESSENTA) DIAS-MULTA, CALCULADOS A RAZÃO DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO DELITUOSO E INÍCIO DE CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO.
3 - RECURSO CONHECIDO E NO MÉRITO PARCIALMENTE PROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos e etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Única Turma de Direito Penal, por unanimidade em
conhecer
do recurso e, no mérito, dar
parcial provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 24 a 31 de agosto de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) Vânia Lúcia C. Silveira.
Belém/PA, de 24 a 31 de agosto de 2020.
Des.ª
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora
APELAÇÃO PENAL
.
SECRETARIA DA ÚNICA TURMA DE DIREITO PENAL.
COMARCA DE ORIGEM:
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ACARÁ/PA.
PROCESSO Nº:
0048199-33.2015.814.0076.
APELANTE:
LINDOMAR GEMAQUE SILVA.
ADVOGADO
: JONILO GONÇALVES LEITE (OAB/PA - 7.349)
APELADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.
RELATORA:
DES.ª ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta pelo Apelante
LINDOMAR GEMAQUE SILVA,
sob o patrocínio de advogado regularmente constituído, objetivando
reformar

a

sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Acará/PA,
(fls. 100/108) que condenou o Apelado à pena de
16 (dezesseis) anos de reclusão a serem cumpridos inicialmente em regime fechado e mais o pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, pela pratica do delito capitulado no art. 171, § 4º, do Código Penal.

Na
denúncia
(fls. 02/05), o Ministério Público do Estado do Pará narrou que:
¿(...) em meados do mês de novembro de 2014, na cidade de Acará/PA o denunciado obteve para si vantagem ilícita, em prejuízo da vítima Osvaldo Antonio de Oliveira, idoso (DN 22/12/1938), induzindo-o a erro por meio fraudulento.
O denunciado fez um empréstimo no BANCO BMG em nome da vítima no valor de R$=850,00 (oitocentos e cinquenta reais). Na data de 29/01/2015, o denunciado fez outro empréstimo no mesmo banco em nome da vítima, no valor de R$=655,00, porém nunca lhe repassou os valores.
O denunciado segundo o inquérito policial reteve o Cartão de Crédito da vítima e foram feitas várias transferências e saques em nomes de terceiros da conta bancária do idoso e vítima.
Consta ainda que na data de 12 de novembro de 2014, o denunciado obteve ainda para si, vantagem ilícita em prejuízo da vítima Manoel do Patrocínio Salgado. Consta que o denunciado foi a casa da vítima Manoel e solicitou os seus documentos pessoais e a sua senha alegando que iria aposentá-lo junto ao INSS. Após o fato, o denunciado passou a sacar os valores do benefício da vítima em aproximadamente R$=2.040,00 (dois mil e quarenta reais)(...)¿

Diante dos fatos, o denunciado foi incurso nas sanções punitivas do
artigo 171, § 4º, do Código Penal.

Em sede de
razões recursais a Defesa do Apelante
(fls. 134/148), pugna pela reforma da sentença de fls. 100/108, com a
absolvição do Apelante por ausência de provas e reforma da sentença penal condenatória
para readequação da mesma, haja vista a mesma ter sido exacerbada em demasia.

A fl. 159/160,
o
Parquet
,
manifestou-se pelo improvimento do recurso interposto e manutenção da sentença vergastada.

Nesta
Instância Superior
(fls. 164/166), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Douto Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, pronunciou-se pelo conhecimento da apelação por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo
improvimento
do recurso de apelação.

É o relatório com revisão realizada pelo (a) Desembargador (a) Vânia Lúcia C. Silveira.

Passo a proferir o voto
.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do presente recurso.

Não havendo preliminares a serem analisadas, passo a análise do mérito recursal.
1.PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR AUSÊNCIA DE PROVAS.

Não há como dar guarida a pretensão recursal da Defesa do Apelante, quando pugna pela absolvição do Apelante por ausência de provas.

Depreende-se que a materialidade delitiva está devidamente comprovada nos autos, uma vez que tanto na fase inquisitorial, quanto judicialmente houve a comprovação efetiva do Apelante no delito em apuração.

A testemunha de acusação MANOEL PATROCÍNIO SALGADO (mídia gravada, fl. 71), em juízo declarou que:
¿(...) o acusado trabalhava no Bradesco e foi na cada do depoente para aposentá-lo. Que o mesmo pediu o número de seu documento e lhe deu os documentos e sabia que o depoente possuía R$=1.500,00 (um mil e quinhentos reais). Que ao saber que o acusado conseguiu sacar o dinheiro, o depoente o denunciou, sendo que ainda lhe devolveu parte do dinheiro, faltando ainda ser devolvido R$=370,00 (trezentos e setenta reais). Que se não procurasse seus direitos, até hoje não teria recebido seu dinheiro. Soube que o acusado teria ¿enrolado¿ várias pessoas. Que não sabe do paradeiro do acusado. Que o dinheiro que o acusado sacou era para a construção de uma casa e até hoje não recebeu tudo e recebeu parcelado, sendo que não conseguiu construir a casa. Que avistou algumas vezes o acusado, porém não conseguiu falar com o mesmo. Conhecia Lindomar daqui mesmo, o pai do mesmo é pescador. O depoente procurou o acuado porque este dizia que ia lhe aposentar e o procurou no Banco Bradesco onde o mesmo trabalhava. Diz não conhecer o nacional de prenome RAONI.Não sabe porque as cópias de seus documentos foram encontrados na casa de RAONI. Diz que toda vez que recebia dava uma parte do dinheiro para RAONI. O dinheiro era dado na casa de RAONI. Que o dinheiro era dado para RAONI porque se não fosse dado o dinheiro para o mesmo, este não iria atrás de LINDOMAR. Não conhece Osvaldo e nem Elenilde.

A testemunha MARIA ALVES OLIVEIRA E OLIVEIRA (mídia gravada, fl. 90), em juízo declarou que:
¿(...) é viúva da vítima Osvaldo Antônio de Oliveira. Lindomar foi uma vez em sua casa. Que Lindomar teria feito um empréstimo em nome de Osvaldo e teria feito o empréstimo e não teria repassado o dinheiro para seu companheiro Osvaldo. Que diz que foi um empréstimo que foi feito e não pago ao seu companheiro Osvaldo. Não sabe sobre o comportamento de Lindomar e não sabe nem mesmo onde mora. Nunca ouviu falar do acusado. Não sabe o valor do prejuízo que tiveram. Não conhecia Lindomar. Viu o mesmo uma única vez e levou os documentos e após tirar xérox dos mesmos devolveu os documentos. Não conhece o nacional RAONI¿.

A testemunha ELENILDE PASTANA AMARAL E OLIVEIRA (mídia gravada, fl, 90), em juízo declarou que:
¿(...) é nora da Vítima Osvaldo, já falecido. Só viu Lindomar uma vez. Diz que foram dois empréstimos em nome de Osvaldo feita por Lindomar. Que os valores emprestados não foram repassados para o Sr. Osvaldo. Que o primeiro empréstimo foi feito por Lindomar que pegou os documentos de Osvaldo e conseguiu junto ao banco e não repassou o dinheiro. Que Osvaldo estava acompanhado de Lindomar e após efetuado o empréstimo não lhe repassou o dinheiro. Na segunda vez foi aberta uma conta e quando chegou o cartão, Lindomar disse a Osvaldo que o cartão havia chegado e foram até o correio e pegaram o cartão e a senha que foram repassados para Lindomar. Este de posse do cartão e senha conseguiu sacar o dinheiro que havia na conta e ainda efetuou vários outros empréstimos que eram depositados na conta de Osvaldo e sacados por Lindomar já que este possuía o cartão e a senha da conta de Osvaldo. Não sabe de outras pessoas que sofreram golpes de Lindomar. Somente Lindomar é quem fazia os empréstimos. Não conhece RAONI. Nunca viu outra pessoa com Lindomar.Diz que sempre avista Lindomar na cidade.

O acusado não foi ouvido em Juízo, quedando-se inerte e fazendo pouco caso de sua defesa em sede jurisdicional.

Na data de 30 de maio de 2018, apesar de ter apresentado defesa técnica, não compareceu em Juízo para defender-se das imputações contra sua pessoa, sendo que nesta data o Juízo Monocrático decretou-lhe a revelia, nos termos do art. 367, do Código de Processo Penal.

Muito embora a Defesa do réu/Apelante
LINDOMAR GEMAQUE DA SILVA
, tenha arguido a tese de ausência de provas para manutenção do decreto condenatório, percebe-se no conjunto probatório trazido aos autos que constam efetivamente índicos de autoria e materialidade delitiva constantes nos autos, desde a fase inquisitorial até as provas constantes e confirmadas em juízo, pelos depoimentos das testemunhas, que declararam ser o réu/Apelante a pessoa que de forma ardilosa, usando subterfúgios conseguiu obter vantagem ilícita e pecuniária de idosos, uma vez que não fora somente a vítima OSVALDO ANTONIO DE OLIVEIRA, já falecido, auferiu vantagem também da testemunha MANOEL PATROCÍNIO SALGADO, o qual ao falar ao réu/Apelante que procuraria seus direitos ainda conseguiu a restituição de parte do dinheiro que o mesmo havia se apossado, alegando que faltou receber ainda R$=370,00 (trezentos e setenta reais) e que seriam para a construção de uma casa e em decorrência da fraude contra sua pessoa, até a presente data ficou impossibilitado de construir seu sonho, pois como disse em juízo o valor que recebeu, recebeu-o em pequenos valores.

Percebe-se que o réu/Apelante usava da simplicidade do pouco conhecimento de suas vítimas, uma vez que tratava-se de pessoas idosas e com pouca instrução cognitiva em relação aos meandros financeiros.

O depoimento das vítimas e testemunhas é de grande valor probante, uma vez que revestido de firmeza e coesão com as provas carreadas aos autos, assim como submetidas ao crivo do contraditório.

É assente na jurisprudência pátria, conforme aresto colacionado:
ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VASTAS PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.
UNANIMIDADE.(2019.05237630-53, 211.051, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-17, Publicado em 2019-12-19).
Negritei
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO. ART. 171, CAPUT, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA SEGURA. PALAVRA DA VÍTIMA NA POLÍCIA E EM JUÍZO. VALOR PROBANTE. RECONHECIMENTO DO ACUSADO NA DELEGACIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. REVISÃO. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO A QUO QUANDO DA VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59 DO CPB. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. CULPABILIDADE. ACUSADO QUE SE FAZIA PASSAR POR FUNCIONÁRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ/PA COM A FALSA PROMESSA DE AJUDAR NA AQUISIÇÃO DA CASA PRÓPRIA, COM A OBTENÇÃO DE VANTAGEM INDEVIDA, O QUE DEMONSTRA A CONDUTA REPROVÁVEL DO MESMO. PENA JUSTA E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Válida é a prova obtida por meio dos depoimentos da vítima, prestados com a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, mais ainda quando apoiados em outros elementos de prova, mormente o reconhecimento do acusado na delegacia pela vítima. Os depoimentos da vítima prestados em sede policial e em juízo, deixam clara a ocorrência delitiva, já que relatou, com detalhes, como tudo aconteceu, não deixando margens para dúvidas as suas declarações. A vítima narrou com clareza que Geovani apresentou-se como funcionário da Caixa Econômica Federal, com uma falsa promessa de ajudá-lo na aquisição da casa própria. A obtenção da vantagem indevida, por sua vez, restou clara, pois em razão do delito praticado pelo réu, a vítima (Paulo) amargou um alto prejuízo financeiro. Dessa forma, os depoimentos da vítima e o reconhecimento do réu efetuado na delegacia foram corroborados pelos demais elementos probantes presentes no processo judicial, assim, os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo, segundo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal.
2. No caso, a conduta do acusado foi reprovável, valendo-se do nome da Prefeitura Municipal de Marabá/PA, o que demonstra que o réu não tinha qualquer receio de eventual punição, ao se apresentar como funcionário da Prefeitura, falsificar um contrato com o timbre da Caixa Econômica Federal, sob a falsa promessa de auxiliar pessoas na aquisição da casa própria, explorando, assim, anseio legítimo da vítima, como foi feito pelo juízo a quo na sentença condenatória, não havendo que se falar em modificação ou revisão da dosimetria, já que a mesma está revestida de razoabilidade e proporcionalidade. Dessa forma, não houve bis in idem, como afirma a defesa, vez que a motivação é concreta e diversa. In casu, verifica-se que a mensuração inicial realizada pelo juízo sentenciante não merece ser corrigida, pois estabelecida em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que, dada a existência de 01 (um) critério judicial desfavorável (culpabilidade), fora ela fixada no quantum inicial de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 68 (sessenta e oito) dias-multa, ou seja, bem próximo ao patamar mínimo legal. Portanto, em restando circunstância judicial desfavorável ao apelante, nada impede que sua pena-base tenha sido aplicada um pouco acima do mínimo legal. 3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (2019.04902922-33, 210.067, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-11-22, Publicado em 2019-11-28).
Negritei

Pelo exposto,
rejeito
a tese apresentada pela Defesa do Apelante no que concerne a absolvição por inexistência de provas, pois comprovado está a autoria e materialidade delitiva, constante de provas robustas e eficazes capaz de sustentar um decreto condenatório, como no caso, a sentença condenatória desfavorável ao réu/Acusado prolatada pelo Juízo Monocrático.
2-PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA

Ao promover a análise da tese levantada pela Defesa, do réu/Apelante, tem-se que o Juízo Monocrático observou o disposto no artigo 68 do Código Penal no que concerne à aplicação do sistema trifásico adotado em nosso ordenamento jurídico, com observância à critérios insertos no artigo 59 do Código Penal no que concerne ao cálculo dosimétrico da pena em sua primeira fase, no caso análise das circunstâncias judiciais para definição da pena-base a ser aplicada, em seguida consideração sobre as circunstâncias atenuantes e agravantes e por último as causas de diminuição ou aumento.

A defesa do réu/Apelante resigna-se pela pena-base ter sido fixada em 04 (quatro) anos, acima do mínimo legal.

Para melhor fundamentar minha decisão, antecipo que acolho a tese levantada pela Defesa, uma vez que percebe-se a exacerbação no cálculo dosimétrico da pena aplicada. Explico:

Apesar de não existir explicitamente uma definição ou regra para a valoração das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, não se pode deixar de aplicar a racionalidade e principalmente a metodologia usada na maioria dos tribunais, para que não se fuja a um padrão adotado. Não que seja usada uma fórmula aritmética una, sejam observadas as principais técnicas e metodologias usadas para cálculo dosimétrico.

É assente que para a valoração de cada circunstância judicial seja, usada a fração de 1/8 (um oitavo) para cada vetor valorado negativamente.

É o entendimento de nossa Corte Superior, conforme jurisprudência:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTO VÁLIDO.PROPORCIONALIDADE DO AUMENTO DA PENA-BASE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1. No que se refere às circunstâncias do delito, estas possuem relação com o modus operandi do evento criminoso. No caso, destacou-se que o réu, em razão de desentendimento com a vítima, no dia anterior ao crime, procurou-a no dia do fato e efetuou os disparos para lhe ceifar a vida.2. Sobre a questão, embora tal circunstância não tenha sido suficiente para o reconhecimento da qualificadora do motivo fútil, trata-se de elemento concreto que denota uma maior reprovabilidade da conduta, pois, conforme ressaltado pela Corte local, após o desentendimento com a vítima, o réu ainda teve tempo de esfriar os ânimos e pensar em que atitudes poderia tomar, tendo, contudo, optado pela prática do crime. Desse modo, conclui-se que a referida vetorial foi devidamente valorada na fixação da sanção básica
.3. No que se refere ao quanto de aumento, cumpre ressaltar que, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência passou a reconhecer como critério ideal para individualização da pena na primeira etapa do procedimento dosimétrico o aumento na fração de 1/8 a cada circunstância judicial negativamente valorada, calculada sobre o intervalo entre as penas mínimas e máximas cominadas ao delito.
4. O crime de homicídio simples, imputado ao ora agravante, prevê a pena abstrata de 6 a 20 anos de reclusão, com intervalo de 14 anos entre a mínima e máxima abstratamente cominada. Assim, na primeira etapa, a pena foi majorada em 1/8 sobre esse intervalo, chegando à pena-base de 7 anos e 9 meses de reclusão.5. Agravo regimental desprovido.(AgRg nos EDcl no HC 544.849/RN, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 15/06/2020).
Negritei
Colaciono decisão sob minha relatoria conforme aresto:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, § 2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL (ROUBO MAJORADO EM CONCURSO DE PESSOAS). 1-TESES COMUM AOS APELANTES JOÃO DA SILVA BARBOSA E JOÃO VICTOR CAMPOS MIRANDA. 1.1.PEDIDO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO COM A AUSÊNCIA DE LAUDO DE CAPACIDADE LESIVA E CONSEQUENTE CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ROUBO SIMPLES. NÃO CONHECIMENTO. ANALISANDO A SENTENÇA PROLATADA DE FLS. 178/183, DEPREENDE-SE CLARAMENTE QUE O JUÍZO MONOCRÁTICO EM MOMENTO ALGUM CONHECEU A MAJORANTE DE USO DE ARMA DE FOGO (ANTIGO § 2º, INCISO I, DO ART. 157 DO CP E ATUAL § 2º-A, INCISO I, DO ART. 157, DO CP, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.654/2018). NÃO CONHECIMENTO DO PLEITO DA DEFESA UMA VEZ QUE NÃO SE TRATA DE MATÉRIA AFEITA E ANALISADA NOS PRESENTES AUTOS. 1.2.IMPUGNAÇÃO DA PENA-BASE COM PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA. POSSIBILIDADE. JUÍZO MONOCRÁTICO VALOROU O VETOR CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL, COMPORTAMENTO DA VÍTIMA, PREVISTO NO ARTIGO 59 DO CP, COMO DESFAVORÁVEL AOS RÉUS. RECONHECIMENTO POR ESTA RELATORA COMO NEUTRA. REFORMA DA SENTENÇA TÃO SOMENTE PARA RECONHECER A CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL COMPORTAMENTO DA VÍTIMA COMO NEUTRA.
APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) EM CADA CIRCUNSTÃNCIA JUDICIAL NEGATIVA VALORADA.
RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DO NON REFORMATIO IN PEJUS. 2-RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE PARA REFORMAR A SENTENÇA TÃO SOMENTE PARA RECONHECER A CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL COMPORTAMENTO DA VÍTIMA, COMO NEUTRA. Vistos, etc... Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e dar parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 21 (vinte e um) dias do mês de janeiro de 2020. Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) Rosi Maria Gomes de Farias. Belém/PA, 21 de janeiro de 2020. Desa. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS Relatora (2020.00196613-76, 211.324, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-01-21, Publicado em 2020-01-23).
Negritei

Nos presentes autos, fora valorada somente uma circunstância judicial como negativa, nos caso
consequências do crime,
o que levada em consideração elevaria a pena-base acima do mínimo legal, nos termos do verbete da Súmula 23 do TJEPA,
in verbis:

Súmula nº 23
A aplicação dos vetores do art . 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Porém percebe-se que a mesma exacerbou em muito a elevação da pena-base, necessitando assim, que a mesma seja redimensionada, a qual faço nos moldes e termos seguintes:

Fls. 107

DOSIMETRIA PENAL

1ª Fase.
Em observância ao disposto no art. 59, do CPB, passo à analise da circunstâncias judiciais:

Culpabilidade:
está evidenciada nos autos. Valoração neutra.

Antecedentes:
sem antecedentes criminais. Valoração neutra.

Conduta Social:
não há contra. Valoração neutra.
Personalidade do agente:
não há nos autos elementos que possam valorar. Valoração neutra.
Motivos:
inerentes co crime. Valoração neutra.
Circunstâncias do crime:
uso de dissimulação. Inerentes ao crime. Valoração neutra.
Consequências do crime:
extrapenais são gravíssimas, pois as vítimas foram lesadas em suas minguadas fonte de renda, afetando os meios necessários para a sobrevivência cotidiana. Valoração negativa.
Comportamento da vítima:
não contribuíram para o evento delituoso. Valoração neutra.
Neste diapasão e havendo uma circunstância judicial desfavorável, a atento ao disposto no artigo 171, § 4º, do Código Penal, tendo o delito sido praticado por 02 (duas) vezes, fixo a pena-base em 02 (dois) anos, 03 (três) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso.
2ª Fase
Inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes.Neste diapasão, mantenho a pena em 02 (dois) anos, 03 (três) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso.

3ª Fase
Não há nenhuma causa de aumento de pena, porém existe uma causa de aumento da pena prevista no § 4º, do artigo 171, do Código Penal e nesse diapasão aumento em dobro a pena tornando-a, concreta, definitiva e final em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 02 (dois) anos 60 (sessenta) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso.
Fixo o regime para cumprimento da pena no regime semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea ¿b¿, do Código Penal.
Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em vista do quantum da pena aplicada (art. 44, inciso I, do Código Penal) (...)¿

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço do recurso,
e, no mérito, dou parcial provimento para redimensionar a pena para
04 (quatro) ano e 06 (seis) meses de reclusão e o pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso. O regime para início do cumprimento da pena é o semiaberto, assim como
nos termos do art. 44, inciso I, do Código Penal, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Os demais termos da sentença vergastada que não sofreram alterações permanecem em sua íntegra.

É como voto
.

Belém/PA, de 24 a 31 de agosto de 2020.
Des.ª

Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora